Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-23.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702300-23.2022.8.07.0010 APELANTE: NOVO MUNDO DA BORRACHA LTDA - EPP, BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: SUZANE BIFFE RODRIGUES SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Banco Votorantim S.A. para que se manifeste quanto à tempestividade do recurso, considerando a certidão Id. 72438541. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora